Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ART. 155. § 4o, DO CP. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. FURTO DE CABOS DE ENERGIA. ATIPICIDADE MATERIAL. AFASTADA A CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O furto de cabos de energia elétrica cometido mediante escalada, configura conduta com elevada ofensividade e expressiva lesão jurídica, o que afasta o reconhecimento da tipicidade material pela insignificância.
2. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial “conduta social” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Inviável a desclassificação do delito para a modalidade tentada porque, pela Teoria da Amotio, o crime de furto qualificado consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período de tempo e no interior do estabelecimento da vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.